Tribunal: TJES
Processo: 0002199-22.2004.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002199-22.2004.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: ERILDO JOSE CANAL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, §8º DO CPC. APLICAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO

E
PROVIDO.

1. A partir do artigo 85 do CPC, aponta-se que foi indicada como valor da causa a quantia de R$100,00; a demanda tramitou por longos quinze anos; a atuação do causídico representante da parte vencedora se dera com zelo, tendo peticionado em duas ocasiões; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.

2. Cabível a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária, eis que verificada hipótese na qual o valor da causa justifica a incidência da regra excepcional disposta no §8º do artigo 85 e afasta a prevista no §3º, I c/c §4º, III, procedendo-se à fixação no montante de R$500,00 (quinhentos reais).

3.
Recurso conhecido e
des
provi
d
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002199-22.2004.8.08.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: ERILDO JOSE CANAL, MERCILIA ALVES CANAL

JUIZ: DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares, ERILDO JOSÉ CANAL e MERCÍLIA ALVES CANAL propuseram a presente demanda em face do MUNICÍPIO DE SÃO
GABRIEL DA PALHA em razão dos Decretos nºs 4.995/2004 e 4.966/2004, os quais entendiam exorbitar a competência municipal. Por determinação judicial, houve também a citação da concessionária de energia elétrica com atuação na região.

Concluindo que “o Município tem competência para legislar sobre questões de ‘interesse local’, compreendendo-se toda matéria que seja de preponderante relevância para ele; se depreende nessa linha de interesse, o interesse local, a passagem de linha de transmissão de energia elétrica para funcionamento de usina de reciclagem de lixo”, o juízo
a quo
rejeitou o pleito autoral, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa em favor do ente público, e de 5% (cinco por cento) sobre a mesma base em favor da concessionária de energia elétrica.

O recorrente aduziu “que o valor da causa atualizado até a presente data perfaz a quantia de R$ 293,11 (duzentos e noventa e três reais e onze centavos), conforme se verifica no demonstrativo de cálculo em anexo. Logo, 8% equivale a quantia de R$ 23,44 (vinte e três reais e quarenta e quatro centavos). Trata-se, portando, de valor baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, motivo pelo qual, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado por apreciação equitativa”.

Em meu sentir, prospera a irresignação.

Sobre a fixação de honorários advocatícios, assim dispôs o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que foi indicada como valor da causa a quantia de R$100,00 (fl. 16); a demanda tramitou por longos quinze anos; a atuação do causídico representante da parte vencedora se dera com zelo, tendo peticionado em duas ocasiões; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.

Tais informações, em meu entender, corroboram a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária, eis que verifico
in casu
hipótese na qual o valor da causa justifica a incidência da regra excepcional disposta no §8º do artigo 85 e afasta a prevista no §3º, I c/c §4º, III, procedendo-se à fixação no montante de R$500,00 (quinhentos reais).

Oportunas, nesse passo, as palavras do doutrinador José Roberto dos Santos Bedaque, que, embora lançadas ainda na vigência da codificação anterior, continuam lúcidas e pertinentes:
“
s
e honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, parece razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevado
s
”
(Código de processo civil interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 73).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conhe
ço
e
d
o
u
provimento ao recurso
, eis que, com lastro no artigo 85, §8º do CPC, fixo os honorários sucumbenciais devidos pelos recorridos em favor do recorrente no montante de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.